Tribunal: TJBA
Processo: 8074764-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074764-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: FILOMENA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. EMERGÊNCIA. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA COERCITIVA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de internação psiquiátrica de beneficiária que tentou suicídio por ingestão medicamentosa associada ao uso de álcool, com fixação de multa de R$ 10.000,00 por descumprimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Possibilidade de operadora de plano de saúde negar cobertura para internação psiquiátrica de emergência com base em cláusula excludente, em contrato celebrado antes da Lei nº 9.656/98, quando há risco iminente de vida em razão de tentativa de suicídio.

RAZÕES DE DECIDIR
Os contratos de plano de saúde, mesmo anteriores à Lei nº 9.656/98, submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. A cláusula que exclui cobertura para internações psiquiátricas é abusiva quando aplicada a situações de emergência com risco de vida, violando o princípio da boa-fé objetiva e colocando o consumidor em desvantagem exagerada. A negativa contraria a expectativa legítima do consumidor e a função social do contrato. Os requisitos da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) restaram demonstrados pela gravidade do quadro clínico e risco à vida. A multa coercitiva fixada é proporcional e adequada aos direitos envolvidos.

DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento desprovido.
TESE
: É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura para internações psiquiátricas quando aplicada a situações de emergência com risco de vida, mesmo em contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à Lei nº 9.656/98, por violação ao princípio da boa-fé objetiva e aos direitos fundamentais à vida e à saúde.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Art. 300 do Código de Processo Civil

Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor

Lei nº 9.656/98

Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça

TJ-RJ - Agravo de Instrumento: 0062263-63.2023.8.19.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°8074764-63.2024.8.05.0000, originária da Comarca de Salvador – BA, agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravad
a
FILOMENA SANTOS DA SILVA

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .